Tribunal: STF
Processo: HC 235916
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Raphael Pedro Oliveira Silva Frutuoso, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 837871/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 21 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 157, §§ 2°, II, e 2°-A, I, e 157, § 3°, II, c/c o art. 14, II, na forma do art. 70, todos do Código Penal.



    Sustenta a impetrante, em suma, a precariedade do conjunto probatório dos autos que teria resultado na condenação pelo delito de latrocínio tentado, devendo haver a desclassificação para o crime de roubo.



    Nesse contexto, assevera que,



    “não é caso da modalidade de latrocínio tentado. Isto, porque, o Laudo de Exame de Lesões Corporais atesta que a vítima WALISSON DA COSTA DOMINGUES foi alvejada com um disparo de arma de fogo que atingiu seu braço, na altura acima do cotovelo (fls. 99/100)”



    Em seguida, assinala:



    “resta claro QUE NUNCA FOI INTENÇÃO DO PACIENTE DESFERIR UM TIRO E NUNCA HOUVE INTENÇÃO DE MATAR WALISON, Walison foi para cima do paciente e EM LUTA CORPORAL HOUVE O DISPARO.”



    Requer, liminarmente, seja a ordem concedida, para desclassificar o crime de latrocínio tentado para o de roubo qualificado.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA A DE ROUBO MAJORADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA NO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se afigura via adequada para a apreciação de alegações que requeiram a absolvição ou a desclassificação de condutas imputadas, haja vista a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório. 2. Matém-se a decisão guerreada quando o agravante não traz, no âmbito do regimental, novos fundamentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 3. Agravo regimental não provido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, mormente se levado em conta que deixou de analisar o tema posto à apreciação por demandar reexame vedado na via recursal eleita. 



    Ademais o TJSP, ao julgar a apelação interposta pela defesa, entendeu haver elementos aptos a respaldar a condenação pelo crime de latrocínio na modalidade tentada. Eis a ementa (doc. 3):



    “APELAÇÃO LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO AGRAVADO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO MATÉRIA PRELIMINAR NÃO CARACTERIZADA A NULIDADE QUANTO AO RECONHECIMENTO DOS RÉUS FORMALIDADE NÃO É ESSENCIAL À VALIDADE DESTA ESPÉCIE DE PROVA ART. 226, II, CPP PRELIMINAR REJEITADA AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE OU DA SEMIIMPUTABILIDADE DE CORRÉU REDUÇÃO DO ÍNDICE RELATIVO AO CONCURSO FORMAL, COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DAS PENAS REGIME PRISIONAL FECHADO COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime de latrocínio tentado. Logo, para se chegar à conclusão diversa, ou proceder-se à desclassificação, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    A esse respeito: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Latrocínio tentado (art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Desclassificação do delito de latrocínio para roubo tentado. Impossibilidade. Isso porque tanto o Juízo de origem quanto o TJAL, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, mantendo, assim, a condenação do réu. 6. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. O acórdão impugnado atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido.(HC 203619 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente